Tribunal: TJMT
Processo: 1022208-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022208-38.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A
RECORRIDA: EDENILSON COELHO SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/08/2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 09 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO SUPERIOR A 09 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. REJEITADA QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de pretensão indenizatória na qual a autora aduziu que adquiriu passagem aérea com itinerário São Paulo/SP à Sinop/MT. Contudo, em razão de alterações inesperadas, chegou ao destino final com mais de 09 horas de atraso, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 4(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis:Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem.Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil:Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.Desta forma, independentemente do motivo, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito.RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016)Do mesmo modo outros Tribunais também já se manifestaram:APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. ATRASO POR PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A situação tratada nos presentes autos - atraso de voo doméstico pelo período de 2 horas e 12 minutos -, por si só, não alça a categoria de dano moral puro passível de indenização pecuniária. Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório, é de ser mantido o veredicto no ponto em que indeferiu o pedido de indenização na esfera extrapatrimonial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70069235554 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO POR PRAZO INFERIOR A QUATRO HORAS - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO MEROS ABORRECIMENTOS CAUSADOS AO SEU PASSAGEIRO - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. Ao atraso de menos de 4 (quatro) horas em vôo ao qual iria embarcar o passageiro autor deste feito, não é capaz de causar dano de natureza moral em face deste último, haja vista tal lapso de tempo ser tolerável a lume do artigo 3o da Resolução no 141 da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão pela qual a manutenção da sentença monocrática que julgou improcedente o pedido indenizatório feito neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10520120034191001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2016)Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo que haja prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o mesmo destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo consumidor.Impõe esclarecer que, ficou devidamente comprovado nos autos (ID 148941881, ID 148941886, ID 148941884) que houve o atraso do voo da parte reclamante, causando um atraso de 9h e 20 minutos no horário de chegada ao destino final, nos termos tratados na inicial.Desta forma, encontra-se caracterizada conduta ilícita.Dano moral.O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado.Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que o cancelamento/atraso de voo, em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade subjetiva (dano in re ipsa).Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e ansiedade.A propósito:APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível No 70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco AntonioAngelo, Julgado em 31/08/2011)Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado.Quantum indenizatório do dano moral.Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013)Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícitaPortanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$5.000,00.Dano MaterialEm análise detida acerca das considerações do caso, verifico que a parte reclamante comprovou os fatos constitutivos de seu direito, diante da necessidade de adquirir nova passagem terrestre para o trecho Sinop-Peixoto de Azevedo no valor de (R$59,47), conforme noticiado em sua exordial. Assim, tenho existir razão à parte promovente, devendo ser a parte promovida condenada a título de danos materiais o valor de R$59,47 (cinquenta e nova reais, quarenta e sete centavos), devidamente atualizado.DISPOSITIVOPostoisso,proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:1. CONDENAR a promovida a pagar a parte promovente, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual;2.CONDENAR a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$59,47 (cinquenta e nova reais, quarenta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;3. REJEITAR a preliminar arguida. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. (...) “
4- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, bem como o ônus da prova das alegações trazidas pela parte adversa (art.6o, inciso VIII do CDC).
5- O atraso/cancelamento de voo, que provoca o embarque do consumidor diversas horas depois do previsto originariamente, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.
6- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, conclui-se pela existência de falha da prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelas partes consumidoras.
7- . O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia arbitrada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso (09 horas) e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9- Recurso conhecido e não provido.
10- Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022208-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDENILSON COELHO SILVA - CPF: 841.117.041-15 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024